Tribunal: TJMT
Processo: 1059712-31.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1059712-31.2019.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: LOURIVAL GONCALVES DA CRUZ FILHO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INOVAÇÃO RECURSAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINARES SUSCITADAS PELO APELADO REJEITADAS - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PERÍCIA JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO NARRADA – INDENIZAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo causal entre o acidente e a lesão.
Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar à parte autora R$ 4.725,00 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (23/09/2019) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários de R$ 1.000,00.
A apelante afirma que a apelada não comprovou de forma efetiva o fato narrado e nem o nexo de causalidade com as lesões, uma vez que o Boletim de Ocorrência foi elaborado após o episódio relatado e não aponta a parte autora como uma das vítimas do acidente.
Acrescenta que existem divergências nas declarações constantes no boletim de ocorrência e documentação médica.
Sustenta ainda que os documentos relativos ao atendimento médico anexados ao processo nem sequer fazem menção ao acidente.
Nas contrarrazões, o apelado alega que houve supressão de instância e que o recurso ofende o princípio da dialeticidade. No mérito, diz que está comprovado o nexo causal. (Id. 115411480).
É relatório.
Preliminares - inovação recursal – ausência de dialeticidade recursal
O apelado suscita a inadmissibilidade do Recurso por inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, não ficou demonstrada a referida inovação e o apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.
Rejeito as preliminares.
Mérito
A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5o:
" Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:
a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;(...) ".
Desse modo, a simples prova do evento danoso já configura o nexo causal, e diversamente do que a apelante alego, parte autora trouxe aos autos o BO (Id. 115408071) e prontuários médicos (Ids.115408072 e 115408076) relacionados ao acidente.
Além disso, a própria perícia realizada em juízo ratificou esses dados, a invalidez resultante e a lesão descrita no laudo com origem nesse episódio, que, por conseguinte, está satisfatoriamente demonstrado, assim como o vínculo de causalidade (Id. 115411459).
Para ilustrar:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – NEXO CAUSAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – BOLETIM AMBULATORIAL – LAUDO OFTALMOLÓGICO - AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO – DEMONSTRADO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF). São suficientes os laudos periciais e os pareceres técnicos elaborados por peritos oficiais, que descrevem, delimitam e demonstram a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”. (N.U 1035508-88.2017.8.11.0041, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 16/07/2019, publicado no DJE de 23/07/2019).
Vale mencionar que a divergência entre as datas por si só não afasta o nexo causal.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – DATA DO SINISTRO DIVERSA – MERO ERRO MATERIAL - PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.Eventual erro material relacionado à data do sinistro constante na petição inicial e no Boletim de Ocorrência não é hábil, por si só, a afastar o nexo de causalidade”. (Ap 24466/2018, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 13/06/2018, publicado no DJE de 15/06/2018).
Posto isso, nego provimento ao Recurso.
Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator